Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária às provas dos autos. Desclassificação. Direito de recorrer em liberdade.
1 - A decisão do conselho de sentença pela condenação do acusado, em consonância com as declarações das vítimas e das testemunhas e com a confissão parcial do réu, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
2 – Evidenciado o dolo de matar pela conduta do réu - que atirou contra as cabeças das vítimas pedras grandes e pesadas -, não se desclassificam os crimes de tentativa de homicídio para lesão corporal.
3 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, condenado em regime fechado, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
4 - Apelação não provida.